Tribunal: STJ
Processo: 1919960-57.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958859 - MG (2025/0209397-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARLITO PEREIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: MARCELO GOMES RAMALHO - MG128659
WARLEY VIANEY GOMES MAIA - MG079368
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. DESCABIMENTO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ação rescisória.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação
de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal,
conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC quando não se caracteriza o
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
02/09/2025
08/09/2025
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50337514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: cad40501-eb27-4d4b-b9b5-cde9415f8e9e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958859 - MG (2025/0209397-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARLITO PEREIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: MARCELO GOMES RAMALHO - MG128659
WARLEY VIANEY GOMES MAIA - MG079368
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. DESCABIMENTO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ação rescisória.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação
de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal,
conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC quando não se caracteriza o
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
extensão, provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto por CARLITO PEREIRA
DA COSTA, contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentado no art.
105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
rescisória, ajuizada pelo agravante, em desfavor do BANCO DO
Ação:
BRASIL SA, por meio da qua objetiva a rescisão de acórdão proferido no bojo de
ação declaratória de renegociação de cédula de crédito rural.
julgou improcedente o pedido, nos termos da seguinte ementa:
Acórdão:

AÇÃO RESCISÓRIA – MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA,
ENUNCIADO DE SÚMULA E ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE CASO
REPETITIVO – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES CONDUCENTES À
RESCINDIBILIDADE DO JULGADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- A configuração das causas de rescisão previstas nos inciso V, § 5o, do
art. 966, do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração concreta da
Documento eletrônico VDA49452179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:18:32
Código de Controle do Documento: 3e0556ae-9811-4326-b604-fc95f1539268

violação à norma jurídica, Enunciado de Súmula e Acórdão proferido em sede de
Recurso Repetitivo, inexistente na espécie.
- Por não ser sucedânea de Recurso, a Ação Rescisória não serve ao
propósito de redefinição de situações ou de teses jurídicas apreciadas e decididas
no processo originário, uma vez que eventual error in judicando não se insere nas
hipóteses de rescisão delineadas na legislação processual (e-STJ fl. 1.421).

opostos pelo agravante, foram rejeitados,
Embargos de declaração:
tendo-lhe sido aplicada multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
aponta a violação dos arts. 966, V, do CPC; 36, § 2o, da
Recurso especial:
Lei 13.606/18; e 3o da Resolução 4.660/18, bem como dissídio jurisprudencial.
Defende a procedência da ação rescisória, em virtude de violação manifesta de
norma jurídica, uma vez que o julgado rescindendo teria exigido requisito
dispensado por lei para a renegociação do contrato. Assevera que, nos termos da
lei, é prescindível, para fins de renegiciação de dívidas de cédula de crédito rural, a
demonstração de prejuízo nas hipóteses de municípios em que houver sido
decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecida pelo
Governo Federal. Aduz que todas as demais condicionantes exigidas pela lei para a
prorrogação do vencimento da dívida originária da operação foram cumpridas. Por
fim, insurge-se contra a aplicação de multa por oposição de embargos de
declaração protelatórios.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação da Resolução 4.660/18
A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação
de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal,
conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF.

- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência
de efetiva violação manifesta de norma jurídica no caso concreto, para fins de
procedência da ação rescisória (e-STJ fls. 1.426-1.428), exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

- Da multa por embargos de declaração protelatórios
Da análise dos autos, percebe-se que os embargos de declaração
interpostos pela parte agravante não possuem intuito protelatório, razão pela
Documento eletrônico VDA49452179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:18:32
Código de Controle do Documento: 3e0556ae-9811-4326-b604-fc95f1539268

qual, de acordo com a Súmula 98/STJ, a aplicação da multa prevista art. 1.026, §
2o, do CPC, deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER
PARCIALMENTE do recurso especial e, nesta extensão, DAR-LHE PROVIMENTO,
apenas para afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49452179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:18:32
Código de Controle do Documento: 3e0556ae-9811-4326-b604-fc95f1539268

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.958.859 / MG
Número Registro: 2025/0209397-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00123199620198130680
10000231919960
10000231919960001
10000231919960003
10000231919960004
10680190012319000
10680190012319001
10680190012319004
123199620198130680 19199605720238130000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLITO PEREIRA DA COSTA
ADVOGADOS : WARLEY VIANEY GOMES MAIA - MG079368
MARCELO GOMES RAMALHO - MG128659
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). WARLEY VIANEY GOMES MAIA, pela parte: AGRAVANTE: CARLITO
PEREIRA DA COSTA.
TERMO
Documento eletrônico VDA50332593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:54
Código de Controle do Documento: dec62abc-921e-4568-931a-33a79ee7e5ca

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
02/09/2025
08/09/2025
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:54
Código de Controle do Documento: dec62abc-921e-4568-931a-33a79ee7e5ca